Tribunal: TJMT
Processo: 1022821-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022821-32.2022.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (REQUERENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE COM O ADVOGADO DA PARTE - ARTIGO 145, I, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.

Julgamento contrário ao interesse jurídico do excipiente não se confunde com imparcialidade do julgador.

Inexistindo fatos praticados pelo juiz a ponto de comprometer sua neutralidade na condução da demanda, deve ser rejeitada a arguição de suspeição.

RELATÓRIO

Exceção de Suspeição manejada pelo advogado Elarmin Miranda contra o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá, Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, com fundamento no artigo 145, I, do CPC.

Alega o excipiente que no processo principal - Execução, n° 0022829-78.2014.8.11.0041 -, em que figura como exequente Pedro Luiz de Araújo Filho e como executados Carlos Gomes Bezerra e Aparecida Maria Borges Bezerra, ele é o advogado do executado e Breno Augusto Pinto de Miranda é o procurador da executada.

A favor do exequente atuaram dez advogados, sendo fixados honorários de sucumbência para todos, sem especificar o percentual correspondente a cada um.

Diz que os profissionais atuaram como autônomos, profissionais liberais, sem vínculo a nenhuma sociedade de advogados

e que inicialmente foi constituído apenas um procurador e após renunciar aos poderes recebidos o exequente constituiu outros que substabeleceram sem reservas de poderes a outros, que também substabeleceram com reservas de poderes.

Aduz que todos atuaram (os dez), ora em conjunto, ora isoladamente, mas nas procurações não consta que o procurador constituído integrava alguma sociedade de advogado, como prevê o §3° do artigo 15, do Estatuto do Advogado.

Afirma que o executado Carlos Gomes Bezerra opôs Embargos à Execução e a executada Aparecida Maria Borges Bezerra também, mas separadamente, através de seu advogado Breno Augusto Pinto de Miranda, os quais foram julgados improcedentes, sendo ambos condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos dez advogados contratados pelo exequente.

Alega que o juiz excepto, por conta própria, entendeu que atuou no processo sociedades de advogados e não advogados autônomos e fixou os honorários de sucumbência, com base na lei, em mais de quatro milhões de reais, para serem distribuídos da seguinte forma: 50% dos mais de quatro milhões de reais ao advogado Diego Castro de Melo, 25% à sociedade de advogados Corrêa da Costa Advogados e 25% ao advogado Francisco Torres Sgaib, que não atuou no processo, portanto, nunca foi constituído procurador ou advogado do exequente Pedro Luiz de Araújo Filho e nunca foi constituído advogado ou procurador pra atuar nas ações de embargos à execução.

Sustenta que o Juiz Luiz Octávio Saboia Ribeiro fixou os honorários para beneficiar a sociedade de advogados que nunca constou de qualquer instrumento procuratório e beneficiar dois advogados autônomos, por extensão.

E mais, que o referido magistrado agrediu sua honra e dignidade quando consignou:

“O causídico que subscreve a exceção de suspeição é useiro e vezeiro na referida prática, consoante se infere dos meios de comunicação, contudo, assim como já afirmado não conheço pessoalmente...”.

“A ilação realizada pelo causídico na exceção de suspeição é maldosa e criminosa (calúnia)”.

O juiz excepto não reconheceu a Suspeição e prestou as informações no id 149760154-pág. 03/10.

Não foi concedido efeito suspensivo a este incidente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Em suas informações, o juiz excepto sustenta que o advogado excipiente alegou que ele, em decisão prolatada em 18/08/2022 ID 92785109,
prolatou a
esquisita
,
facciosa
,
parcial
,
esdruxula
e
encomendada
decisão nestes termos: (id.
94995358 – Pág. 35 do processo n.1021598-52.2021.8.11.0041).

Por essa razão, considerou que a referida arguição era açodada, maldosa, irresponsável, criminosa e leviana e que ele (excipiente) é useiro e vezeiro em ofender magistrados, consoante se demonstra das reportagens da mídia local, cujos links se repete nesta ocasião:

https://www.folhamax.com/economia/advogado-acusa-juiza-de-adulterar-fatos-para-beneficiarbanco-

em-cuiaba/345448

https://paginadoenock.com.br/lei-e-ordem/venda-de-sentenca-no-tj-mt-na-virada-do-seculoelarmin-

miranda-denunciou-desembargador-ataide-monteiro-agora-elarmin-acusadesembargador-

dirceu-dos-santos/

https://www.midianews.com.br/judiciario/juiza-diz-que-advogado-tenta-atrasar-acao-e-mandampe-

investiga-lo/419051

https://www.estadaomatogrosso.com.br/imprime.php?cid=43861

https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=2493¬icia=tjmt-nunca-podera-negarvenda-

de-sentenca-assevera-elarmin-miranda

https://www.blogdoluciosorge.com.br/advogado-denuncia-desembargador-por-propina-e-poemais-

2-do-tj-mt-sob-suspeita/

Em relação ao argumento de que o magistrado omite fatos acerca dos autos n. 1041195-75.2019.8.11.0041, este informou que
o referido processo tramitou sob a jurisdição da magistrada Rita Soraya
e os fatos mencionados pelo advogado referente ao aludido feito não foram divulgados e publicados.

No que tange à alegada inimizade do juiz com o advogado subscritor, que o considera indigno da magistratura mato-grossense, que ele deve se dar por impedido de atuar em todas as ações em que figurar como parte, ou como advogado, inclusive, nas demandas em que os advogados que atuam no seu escritório constarem dos respectivos mandatos, ou por substabelecimento, verifica-se que não foi demonstrada

(id. 100394102 – Pág. 61)
pois o próprio magistrado afirmou que não possui relação de inimizade com qualquer das partes e nunca manteve
qualquer tipo de diálogo com o excipiente.

É entendimento assente na jurisprudência que a prática de atos processuais que não estejam de acordo com o entendimento pessoal ou jurídico do excipiente não caracteriza suspeição. Confira-se:

“... para que se caracterize a parcialidade do juiz,
não basta que este decida, ainda que reiteradamente, contra a pretensão da parte,
até porque ... dispõe o requerente do recurso próprio previsto na lei processual, mas é indispensável que as determinações judiciais sejam movidas por interesses de outros” (RT 832/209).”
(nota 3 ao artigo 135, do Código Civil anotado por Theotonio Negrão, 43a edição, pág. 262 – grifo nosso)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INIMIZADE CAPITAL COM ADVOGADA DA PARTE E ROMPIMENTO DE NAMORO DO MAGISTRADO COM PRIMA DO EXCIPIENTE - ARTIGO 135 DO CPC - HIPÓTESES CARACTERIZADAS - IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada excepcional situação gravíssima de desavença entre o juiz e a advogada da parte, à luz do caso concreto, não se caracteriza a alegada inimizade capital. Inexistindo fatos objetivamente praticados pelo juiz a ponto de comprometer sua neutralidade na condução da demanda, deve ser rejeitada a arguição de suspeição.
(TJ-MT - EXSUSP: 01358497320148110000 135849/2014, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 03/12/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2014)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ausência de quaisquer das causas previstas no art. 145 do CPC – Julgamento contrário ao interesse jurídico do excipiente não se confunde com imparcialidade do julgador - Ausência de fundamento que possa compelir o Magistrado a reconhecer sua parcialidade. Rol previsto no art. 145 do CPC que, embora não seja taxativo, não autoriza o reconhecimento da suspeição que não esteja devidamente fundamentada e comprovada - Comprometimento da parcialidade do Juiz não demonstrado -Exceção de suspeição rejeitada. É como voto.
(TJ-SP - EXSUSP: 00073958720218260590 SP 0007395-87.2021.8.26.0590, Relator: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1o Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 08/03/2022)

“Ao juiz é dado decidir a lide a partir de seu livre convencimento, sem que isso implique em parcialidade. Ademais, os atos jurisdicionais são passíveis de correção pela via recursal".
(REsp n. 439713/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2.a Turma, julgamento: 23/04/2004, DJ de 17/12/2004, p. 478).

"PROCESSUAL CIVIL - RECUSO ESPECIAL -CAUSA DE SUSPEIÇÃO NÃO COINFIGURADA -ANÁLISE DE FATOS E PROVAS - REVISÃO -IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ.

1 - O Tribunal a quo assim consignou: " (...) ausente a prova inequívoca, da alegada parcialidade do magistrado, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado condutor dos autos, contra o excipiente, não deve prosperar a presente exceção de suspeição, razão pela qual a rejeição é medida que se impõe ".

2 - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que" o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" . (AgRg no Ag 1.422.408/AM, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Dje 21.2.2013).

E mais, a suposta inimizade do magistrado em relação aos procuradores da parte, deve ser significativa, a ponto de abalar a imparcialidade do magistrado.

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. RECUSA EMBASADA EM SUPOSTA INIMIZADE ENTRE JUIZ E ADVOGADO - ARTIGO 145, I, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DESACOLHIDO. 1. O vigente Código de Processo Civil inovou ao incluir entre as causas de suspeição do juiz, relação de amizade íntima ou inimizade com os advogados das partes (artigo 145, I), antes verificável apenas entre o juiz e as partes (artigo 135, I, CPC/73). Na mesma direção, suprimiu o adjetivo "capital" ao fazer referência à inimizade, exigência que tornava quase impossível a comprovação da relação tempestuosa assim qualificada, marcada por ódio profundo e notório, revanchismo, cegueira psíquica, perturbação sentimental tamanha ao ponto de obstar o julgamento imparcial, ínsito à prestação jurisdicional.
A supressão não significa, contudo, que meros desentendimentos entre juiz e advogado caracterizem inimizade,
fazendo-se imprescindível a demonstração de que aquele nutre por este acirrada animosidade, manifesta aversão, pois
os atos reveladores da inimizade não são extraídos da atuação ou comportamento do advogado, mas do magistrado, certo que a lei visa resguardar sua imparcialidade.
2. A recusa do julgador por suposta inimizade com o advogado do excipiente exige daquele comportamento incompatível com a função, requisito não satisfeito por tão somente protagonizar reclamação disciplinar promovida junto ao órgão censor da magistratura, menos ainda sua visão do episódio ou suas impressões sobre a conduta do advogado durante o entrevero que originou a representação. 3. Incidente desacolhido.
(TJGO – Exeçao de Suspeição (CPC): 00334515320178090051, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 05/10/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/10/2017 – (grifo nosso)

Portanto, a alegada inimizade deve ser demonstrada na atuação ou comportamento do magistrado e não do advogado, e neste caso não há qualquer evidência nesse sentido, tanto é que o referido juiz negou possuir sentimento de inimizade para com o advogado.

Importante ressaltar que as alegações do excipiente apontam que o magistrado teria realizado prática ilícita motivada por eventual interesse pessoal (art. 319 do CP), assim como violação de deveres funcionais por (art. 1o, 2o e 8o do Código de Ética da Magistratura c/c art. 35, I e VIII da LOMAN).

Diante disso, determinou a remessa de cópia integral ao TED – Tribunal de Ética e Disciplina – da OAB/MT, à CGJ/MT – Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público.

Assim, considerando que esta Exceção de Suspeição foi manejada com fundamento no artigo 145, I, do CPC, (quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados), e tais alegações não foram
demonstradas, deve ser julgada improcedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022